Tribunal: TJDFT
Processo: 0748623-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FORTE ODOR SENTIDO PELA EQUIPE POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, invocando a presunção de inocência, a excepcionalidade da prisão preventiva e o estado de saúde do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve ilicitude da busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública;
(iii) examinar se há violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade;
(iv) analisar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão por medida domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi lícita, pois fundada em denúncia anônima específica, confirmada pela equipe policial por indícios objetivos (movimentação suspeita e forte odor de maconha), configurando flagrante delito e dispensando mandado judicial, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 848.928/GO) e do STF no Tema 280.
4. A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, em razão da grande quantidade de droga apreendida (33 kg de maconha), da balança de precisão, do caderno de anotações e do dinheiro fracionado, circunstâncias que revelam risco concreto à ordem pública.
5. A alegação de violação à presunção de inocência não prospera, pois a prisão preventiva, quando amparada em elementos concretos, não configura antecipação de pena, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 913.339/RJ).
6. Não há desproporcionalidade na medida, considerando a gravidade concreta do delito e a impossibilidade de aferir, nesta fase, eventual reconhecimento do tráfico privilegiado.
7. A alegada enfermidade respiratória não foi comprovada de forma idônea, haja vista que o documento médico apresentado é posterior à prisão e não demonstra risco de morte ou necessidade de tratamento incompatível com o cárcere, podendo eventual necessidade de atendimento médico ser indicada ao juízo da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.